Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-22.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001001-22.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA - CPF: 934.972.021-34 (APELANTE), Severino Antonio da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEVERINO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA - CPF: 934.972.021-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - VEREDITO CONDENATÓRIO - RECURSO DEFENSIVO -

JUS À REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA MINORANTE DO PRIVILEGIO E ISENÇÃO DE CUSTAS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA COM GRATUIDADE JUDICIÁRIA - APELO MINISTERIAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS, CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCABÍVEL E

FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA TENTATIVA - PRETENSÃO RECURSAL DE ELEVAÇÃO DA PENA - UTILIZAÇÃO DA SURPRESA PARA DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À SUA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
-
PREMISSA DO STJ - CONSCIÊNCIA SOBRE ILICITUDE DO FATO - EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA - FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - C
ONDUTA SOCIAL - CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINARIA -

REITERAÇÃO CRIMINOSA - PONDERAÇÃO NEGATIVA NÃO AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO DEMONSTRADA - REFERÊNCIAS GENÉRICAS E DE ELEMENTARES DO TIPO - AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR NÃO JUSTIFICADO - PENA-BASE
CONSERVADA - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - QUALIFICADA OU PARCIAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO -
PATAMAR REDUTOR DE 1/2 (METADE) JUSTO E ADEQUADO - ACÓRDÃO DO TJMT - MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 - JULGADO DO TJMT - REGIME INICIAL SEMIABERTO
- CUSTAS JUDICIAIS - HIPOSSUFICIENCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT.

- PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA READEQUAR A PENA.

A utilização da surpresa para depreciação da culpabilidade violaria, pela via reflexa, o princípio do contraditório e provocaria usurpação da competência do Conselho de Sentença quanto à sua manifestação acerca da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

(STJ, HC 332.025/PE)

A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência de conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade. (TJMT, Enunciado Criminal 12)

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa. (STJ, AgRg no HC 400.180/SC)

As referências genéricas e de elementares do tipo não justificam o aumento da sanção basilar. (STJ, HC no 532.902/PE)

A
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017)

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que a apelada/apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap no 97795/2016).

Ausente fundamentação acerca do fato criminoso, com referências aos motivos de valor moral/social, a intensidade da emoção e/ou grau de provocação da vítima, justifica-se a incidência do patamar redutor máximo de 1/3 (um terço) pelo homicídio privilegiado. (TJMT, Ap no 61963/2018)

“Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância.”
(TJMT, AP NU 0018334-40.2016.8.11.0002)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001001-22.2019.8.11.0018 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001001-22.2019.8.11.0018), que a condenou por tentativa de homicídio privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto - art. 121, § 1o e § 2o, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 78010977).

MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA alega que: 1) faria jus à redução da pena no patamar máximo de 1/3 (um terço) pela minorante do privilegio,
“visto que inexistente qualquer fundamentação que justificasse a aplicação da fração mínima”
; 2) possui direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção de custas por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena, com gratuidade judiciária (ID 78010977).

Prequestiona o art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF (ID 78010977).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA sustenta que: 1)

as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime seriam desfavoráveis; 2) seria “
incabível a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que apesar de a Apelada admitir que golpeou a vítima com uma faca de serra (negando, contudo, que em continuidade delitiva se apossou de uma faca maior e tentou novamente atingir a vítima buscando ceifar-lhe a vida)”
; 3) o “
homicídio esteve em vias de se consumar”
, motivo pelo qual deveria ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa.

Pede o provimento para que seja elevada a pena de MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA (ID 78010977).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA e MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 78010977).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso defensivo e parcial provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pelo Tribunal do Júri nas penas do crime de homicídio qualificado - Inconformismo defensivo - A defesa pugna pelo aumento do quantum referente ao reconhecimento do homicídio privilegiado - Alegações procedentes - Ausência de fundamentação na aplicação do quantum mínimo - Pelo provimento do recurso. Inconformismo ministerial - Requer o aumento da pena-base, exclusão da atenuante de confissão e diminuição do quantum referente a tentativa para o mínimo - Alegações parcialmente procedentes - Pena-base que deve ser majorada - Existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis - Atenuante de confissão - Manutenção - Versão acolhida pelo corpo de jurados - Quantum da tentativa - Manutenção em 1⁄2, em razão do inter criminis percorrido - Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para majorar a pena-base
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 79622456)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 14 de fevereiro de 2019, por Volta das 14h25, na residência localizada na avenida 3rasi1, n° 573-N, bairro Jardim América, nesta cidade de Juara/MT, a denunciada MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ‘animus necandi’, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Severino Antônio da Silva. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência, MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça - ID 78010975)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em sala própria e mediante votação sigilosa, o Conselho de Sentença admitiu e reconheceu que no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 14h25min, em uma residência localizada na Av. Brasil, n° 573-N, Jd. América, em Juara, a vítima Severino Antônio da Silva recebeu golpes de faca, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às f. 24/29. Admitiu o Conselho de Sentença que a acusada foi a autora dos ferimentos descritos às f. 24/29. Reconheceu, ainda, que a acusada tentou matar a vítima. O quesito genérico da absolvição foi afastado. Ao julgarem o quinto quesito, os jurados reconheceram que a acusada praticou o crime impelida por relevante valor moral, reconhecendo a tese defensiva do crime privilegiado. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi afastada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e atendendo às decisões do Colendo Conselho de Sentença, CONDENO a acusada MARIA JOSÉ ANACLETO DE SOUZA, por ter praticado o crime previsto no art. 121, § 1°, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5o, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando a culpabilidade do agente - grau de reprovabilidade da conduta - vejo que não excedeu as raias da normalidade, para a modalidade de crime praticado; quanto aos antecedentes, não há registros de condenação criminal transitada em julgado anterior à pratica deste delito; a conduta social e personalidade da acusada, não há elementos para aferi-las; em relação ao motivo, foram os normais para o tipo de crime cometido; as circunstâncias, que foram normais para a espécie; as consequências do crime são as normais para a espécie, e a vítima em nada contribuiu. Sendo assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbra-se a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea), todavia deixo de atenuar a pena, em razão de ter sido fixada no mínimo legal consoante o entendimento firmado na Súmula 231 do STJ. Inexistindo circunstâncias agravantes, mantenho a pena no patamar acima fixado. Já na terceira fase de fixação da pena, o grau de diminuição pela tentativa é mensurado a partir da aplicação da fração de diminuição da pena de um terço (1/3) a dois terços (2/3), e deve levar em consideração o iter criminis percorrido.

Assim, quanto mais próximo o agente chegar da consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do delito, maior será a redução. Considerando iter criminis percorrido, aplico o disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado), diminuindo em 1/2 (metade) a pena, fixando-a provisoriamente em 03 (três) anos de reclusão.

Diante do reconhecimento do privilégio previsto no § 1° do art. 121 do CP, aplico a diminuição de pena de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Estabeleço o regime ABERTO [...], nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’ do Código Penal
[...].

Isento a ré do pagamento das custas e despesas processuais, eis que assistida pela Defensoria Pública [...].
”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 78010977)

Pois bem.

Registre-se, inicialmente, que, a despeito de existir erro material no “questionário” relativo ao quarto quesito, consta na Ata de Julgamento a resposta negativa sobre a absolvição, não tendo sido objeto de impugnação.

Analisam-se os recursos interpostos por MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA e pela 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA, em conjunto, por envolverem revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

A assertiva de que a apelada/apelante
“surpreendeu a vítima ao desferir um golpe com faca de serra lhe acertando na região do tórax, sendo que ao tentar correr para desvencilhar das investidas de MARIA o ofendido foi perseguido e novamente atingido com um golpe nas costas
” não autoriza a exasperação da pena-base, visto que o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima fundada em premissa semelhante [vítima atingida de forma inesperada].

A utilização da surpresa para depreciar a culpabilidade violaria, pela via reflexa, o princípio do contraditório e provocaria usurpação da competência do Conselho de Sentença quanto à sua manifestação acerca da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

(STJ, HC 332.025/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Outrossim, a plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência de conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Por sua vez, a conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 400.180/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.2.2020).

Sobre as consequências do crime, as lesões causadas pelos golpes desferidos pela apelada/apelante não resultaram incapacidade para o trabalho ou debilidade permanente, conforme laudo de Exame de Corpo de Delito, subscrito pela médica legista Roberta M. Miranda - CRM 9217 - (ID 78010975).

Ademais, inexiste qualquer documentação médica e/ou laudo complementar aptos a demonstrar os tratamentos a que a vítima [Severino Antônio da Silva] fora submetida ou o tempo de tempo de recuperação.

As referências genéricas e de elementares do tipo não justificam o aumento da sanção basilar (STJ, HC no 532.902/PE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Logo, as valorações favoráveis da
culpabilidade, personalidade e consequências do crime devem ser conservadas, assim como a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a pena intermediaria por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

A apelada/apelante confessou ter desferido os golpes de faca contra a vítima [Severino Antônio da Silva], perante o Conselho de Sentença (Relatório de Mídias - ID 78010978).

A
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, impõe-se manter a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena intermediaria fixada no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Quanto à tentativa (CP, art. 14, II), o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/2 (metade), ao considerar o
iter criminis
percorrido pela apelada/apelante.

A ofensa física decorrente dos golpes de arma branca [dois] desferidos por MARIA JOSÉ ANACLETO DE SOUZA causou lesões na região epigástrica e escapular da vítima Severino Antônio da Silva (ID 78010975). A médica legista Roberta M. Miranda [CRM 9217] concluiu que houve perigo de morte [quarto quesito], mas não resultou
“debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função”
[quinto quesito], tampouco
“incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade”
[sexto quesito].

Por outro lado, as agressões cessaram porque
vizinho
Daniel Crepaldi [vizinho da vítima] interrompeu a ação da apelada/apelante
(Relatório de Mídias - ID 78010978).

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se adequado, porquanto a apelada/apelante percorreu parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap no 97795/2016 - Terceira Câmara Criminal - 27.10.2016), razão pela qual a pena deve ser mantida em de 3 (três) anos de reclusão.

Em relação ao
patamar redutor da pena referente ao privilegio [argumento deduzido pela Defesa], o juiz-Presidente não
indicou fundamentação acerca do fato criminoso, com referências aos motivos de valor moral/social, a intensidade da emoção e/ou grau de provocação da vítima, para redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), a justificar a incidência do patamar redutor máximo de 1/3 (um terço).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Reconhecida pelo Conselho de Sentença a ocorrência da tentativa de homicídio privilegiado, cabe ao magistrado aplicar a causa de diminuição observando-se, para a escolha da fração redutora, a relevância do motivo de valor moral ou social, ou a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima. Na hipótese, ausente qualquer fundamentação concreta a respeito do quantum cominado, imperiosa a fixação da fração máxima de 1/3 (um terço).”
(Ap 61963/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.11.2018)

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ”c”).

No tocante ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF - RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfim, o Juiz-Presidente não condenou a apelante ao pagamento das custas judicias, haja vista ser beneficiária da justiça gratuita, de modo que não se evidencia interesse recursal nesse ponto.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância”
(AP NU 0018334-40.2016.8.11.0002 - Relator: Alberto Ferreira De Souza - Segunda Câmara Criminal - 27.3.2019)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

DESPROVIDO
o apelo ministerial;

b)

PROVIDO
o apelo de

MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA para redimensionar a pena a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021